Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602522-29.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
- ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATA.
INTEMPESTIVIDADE NO ENVIO DE RELATÓRIO FINANCEIRO. DOAÇÃO
RECEBIDA DO PRÓPRIO PARTIDO DA CANDIDATA. DESPESAS COM
COMBUSTÍVEIS SEM O CORRESPONDENTE REGISTRO DE CESSÃO OU
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS. OMISSÃO DE DESPESAS. PAGAMENTOS
QUE NÃO TRANSITARAM PELA CONTA BANCÁRIA. CONFIGURAÇÃO
DE RECEBIMENTO DE RECURSO DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA –
RONI. IRREGULARIDADE NOS GASTOS REALIZADOS COM RECURSOS
DO FEFC. DESPESAS NÃO INFORMADAS À ÉPOCA DA
CONTRATAÇÃO. IRREGULARIDADES QUE NO CONJUNTO
APRESENTAM ELEVADO VALOR E PERCENTUAL. PRINCÍPIOS DA
RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. INAPLICABILIDADE.
CONTAS DESAPROVADAS.

1. O estabelecimento de prazos para a apresentação dos relatórios
financeiros visa a garantir a transparência das operações financeiras da
campanha e a assegurar o efetivo controle das contas.

1.1. A intempestividade no envio dos relatórios de doações provenientes do
próprio partido do candidato, segundo jurisprudência desta Corte, não enseja,
por si só, a desaprovação das contas, mas a mera aposição de ressalva.

2. Nos termos do artigo 35, § 11, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, a
regularidade dos gastos com combustível depende da comprovação da
propriedade do veículo de terceiro locado ou cedido à campanha, bem como
da apresentação dos relatórios contendo o volume e o valor do combustível
Num. 43876199 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 28/05/2024 14:36:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24052814363411700000042831912
Número do documento: 24052814363411700000042831912
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 28/05/2024 14:41:08

adquirido semanalmente.

3. A omissão de despesas, identificadas mediante procedimentos de
circularização de dados da Justiça Eleitoral, é irregularidade grave, pois
pressupõe indício de trânsito de recursos fora da conta bancária de
campanha, afetando a confiabilidade e transparência das contas
apresentadas.

3.1. A existência de despesas pagas com recursos que não transitaram pela
conta bancária, as quais podem indicar o recebimento de receitas de origem
não identificada (RONI), enseja a devolução dos valores ao Tesouro
Nacional, nos termos do artigo 32, § 1º, VI, da Resolução nº 23.607/2019 do
TSE.

4. Os artigos 53, II, “c” e 60 da Resolução nº 23.607/2019 do TSE
estabelecem que a comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio
de documento fiscal idôneo.

4.1. A existê

Inteiro teor:
28/05/2024
Número: 0602522-29.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 20/09/2022
Relator: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual- ELEIÇÕES 2022-NADJA KELLY BRITO BEZERRA
CAVALCANTI- PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL- PROS
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 NADJA KELLY DE BRITO BEZERRA
CAVALCANTI DEPUTADO ESTADUAL (INTERESSADA)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
NADJA KELLY DE BRITO BEZERRA CAVALCANTI
(REQUERENTE)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43876199
28/05/2024
14:36
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 63.407

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602522-29.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
INTERESSADA: ELEICAO 2022 NADJA KELLY DE BRITO BEZERRA CAVALCANTI
DEPUTADO ESTADUAL
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
REQUERENTE: NADJA KELLY DE BRITO BEZERRA CAVALCANTI
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATA.
INTEMPESTIVIDADE NO ENVIO DE RELATÓRIO FINANCEIRO. DOAÇÃO
RECEBIDA DO PRÓPRIO PARTIDO DA CANDIDATA. DESPESAS COM
COMBUSTÍVEIS SEM O CORRESPONDENTE REGISTRO DE CESSÃO OU
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS. OMISSÃO DE DESPESAS. PAGAMENTOS
QUE NÃO TRANSITARAM PELA CONTA BANCÁRIA. CONFIGURAÇÃO
DE RECEBIMENTO DE RECURSO DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA –
RONI. IRREGULARIDADE NOS GASTOS REALIZADOS COM RECURSOS
DO FEFC. DESPESAS NÃO INFORMADAS À ÉPOCA DA
CONTRATAÇÃO. IRREGULARIDADES QUE NO CONJUNTO
APRESENTAM ELEVADO VALOR E PERCENTUAL. PRINCÍPIOS DA
RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. INAPLICABILIDADE.
CONTAS DESAPROVADAS.

1. O estabelecimento de prazos para a apresentação dos relatórios
financeiros visa a garantir a transparência das operações financeiras da
campanha e a assegurar o efetivo controle das contas.

1.1. A intempestividade no envio dos relatórios de doações provenientes do
próprio partido do candidato, segundo jurisprudência desta Corte, não enseja,
por si só, a desaprovação das contas, mas a mera aposição de ressalva.

2. Nos termos do artigo 35, § 11, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, a
regularidade dos gastos com combustível depende da comprovação da
propriedade do veículo de terceiro locado ou cedido à campanha, bem como
da apresentação dos relatórios contendo o volume e o valor do combustível
Num. 43876199 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 28/05/2024 14:36:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24052814363411700000042831912
Número do documento: 24052814363411700000042831912
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 28/05/2024 14:41:08

adquirido semanalmente.

3. A omissão de despesas, identificadas mediante procedimentos de
circularização de dados da Justiça Eleitoral, é irregularidade grave, pois
pressupõe indício de trânsito de recursos fora da conta bancária de
campanha, afetando a confiabilidade e transparência das contas
apresentadas.

3.1. A existência de despesas pagas com recursos que não transitaram pela
conta bancária, as quais podem indicar o recebimento de receitas de origem
não identificada (RONI), enseja a devolução dos valores ao Tesouro
Nacional, nos termos do artigo 32, § 1º, VI, da Resolução nº 23.607/2019 do
TSE.

4. Os artigos 53, II, “c” e 60 da Resolução nº 23.607/2019 do TSE
estabelecem que a comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio
de documento fiscal idôneo.

4.1. A existência de despesas pagas com recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha – FEFC, sem a devida comprovação, enseja a
devolução dos valores ao Tesouro Nacional, na forma do artigo 79, § 1º, da
Resolução nº 23.607/2019 do TSE.

5. De acordo com a norma de regência, os gastos eleitorais se efetivam na
data da sua contratação, independentemente da realização do pagamento.
Ainda, referidos gastos devem estar integralmente quitados até o prazo de
entrega da prestação de contas à Justiça Eleitoral e comprovados por
documento fiscal hábil e idôneo, emitido na data da realização da despesa.

6. A existência de irregularidades, que no conjunto apresentam valor total
superior a R$ 1.064,00 e percentual acima de 10% da movimentação
financeira de campanha, impede a aplicação dos princípios da razoabilidade
e proporcionalidade, ensejando a desaprovação das contas.

7. Contas desaprovadas, com determinação de recolhimento de valores ao
Tesouro Nacional.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas apresentadas, nos termos do voto do
Relator.

Curitiba, 27/05/2024

RELATOR(A) GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

RELATÓRIO

Num. 43876199 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 28/05/2024 14:36:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24052814363411700000042831912
Número do documento: 24052814363411700000042831912
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 28/05/2024 14:41:08

Trata-se de Prestação de Contas apresentada por Nadja Kelly de Brito
Bezerra Cavalcanti, filiada ao partido Republicano da Ordem Social – PROS, candidata
eleita suplente ao cargo de Deputada Estadual nas eleições de 2022.

A candidata obteve 2.185 votos na eleição.

Os recursos utilizados na campanha totalizaram R$ 70.500,00, em sua
integralidade financeiros, sendo R$ 70.000,00 de partido político, oriundos do FEFC, e R$
500,00 provenientes de pessoas físicas. Não houve o repasse de recursos do Fundo
Partidário (ID 43294858).

A Seção de Contas Eleitorais apresentou parecer conclusivo, manifestando-
se pela desaprovação das contas (ID 43782435), indicando as seguintes irregularidades:
a) atraso na entrega dos relatórios financeiros; b) despesas realizadas com combustíveis
sem o correspondente registro de locações, cessões de veículos, publicidade com carro
de som ou despesa com geradores de energia; c) omissão de gastos eleitorais; d)
omissão de doação estimável; e) irregularidade de despesas realizadas com recursos do
FEFC, referentes a atividades de militância, gastos com pessoal e alimentação; f) gastos
eleitorais não registrados na data da contratação; e g) inconsistências em gastos
eleitorais custeados com Outros Recursos.

Intimada do parecer conclusivo, a prestadora apresentou manifestação e
juntou documentos nos IDs 43787827 e seguintes.

Diante disso, os autos foram novamente encaminhados ao setor técnico para
análise de documentos novos apresentados pela prestadora e eventual afastamento de
determinação de devolução de valores, que emitiu novo parecer técnico juntado no ID
43801606.

A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pela desaprovação das contas (ID
43806468), considerando que o alto percentual das irregularidades apontadas
comprometeu a fiscalização e a análise das contas, especialmente no que se refere às
despesas realizadas com recursos do FEFC.

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

I. O processo judicial de prestação de contas eleitoral é o conjunto de atos
praticados perante a Justiça Eleitoral em que os candidatos, as candidatas e partidos
políticos dão conhecimento e publicidade aos recursos arrecadados e gastos durante a
campanha política, cabendo ao Juízo Eleitoral verificar a regularidade das contas de
campanha, sobretudo se o processo de acumulação de receitas e de realização de
despesas obedeceu à legislação.

O procedimento é medida que garante a transparência e a legitimidade da
Num. 43876199 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 28/05/2024 14:36:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24052814363411700000042831912
Número do documento: 24052814363411700000042831912
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 28/05/2024 14:41:08

atuação partidária no processo eleitoral, objetivando, ainda, inibir o abuso do poder
econômico e preservando a igualdade de oportunidades materiais na disputa eleitoral.

Após o julgamento das contas, a Justiça Eleitoral decidirá: a) pela aprovação,
quando estiverem regulares; b) pela aprovação com ressalvas, quando houver falhas que
não comprometam sua regularidade; c) pela desaprovação, quando as falhas
comprometerem sua regularidade; d) pela não prestação (Art. 74 da Resolução nº
23.607/2019 do TSE).

Passa-se, assim, à análise do caso concreto.

II. No caso em tela, a Seção de Contas Eleitorais manifestou-se pela
desaprovação das contas, indicando as seguintes irregularidades:

a) Atraso na entrega dos relatórios financeiros:

Constou no parecer técnico conclusivo informação sobre o descumprimento
do prazo para a entrega dos relatórios financeiros de campanha, em afronta ao contido no
artigo 28, § 4º, I e II da Lei nº 9.504/1997, reproduzida no artigo 47, da Resolução nº
23.607/2019 do TSE, quanto à seguinte doação:

Com efeito, a legislação de regência prevê que os relatórios financeiros
devem ser apresentados à Justiça Eleitoral em até 72 horas do recebimento do recurso,
com o fim de dar maior publicidade e transparência às movimentações financeiras de
campanha, como se vê:

Lei das Eleições:

Art. 28. A prestação de contas será feita:

(...)

§ 4º Os partidos políticos, as coligações e os candidatos são obrigados,
durante as campanhas eleitorais, a divulgar em sítio criado pela Justiça
Eleitoral para esse fim na rede mundial de computadores (internet):

I - os recursos em dinheiro recebidos para financiamento de sua
campanha eleitoral, em até 72 (setenta e duas) horas de seu
recebimento;

II - no dia 15 de setembro, relatório discriminando as transferências do Fundo
Num. 43876199 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 28/05/2024 14:36:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24052814363411700000042831912
Número do documento: 24052814363411700000042831912
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 28/05/2024 14:41:08

Partidário, os recursos em dinheiro e os estimáveis em dinheiro recebidos,
bem como os gastos realizados.

Resolução nº 23.607/2019 do TSE:

Art. 47. Os partidos políticos e os candidatos são obrigados, durante as
campanhas eleitorais, a enviar por meio do SPCE à Justiça Eleitoral, para
divulgação em página criada na internet para esse fim (Lei nº 9.504/1997, art.
28, § 4º):

§ 1º A prestação de contas parcial de que trata o inciso II do caput deve ser
feita em meio eletrônico, por intermédio do SPCE, com a discriminação dos
recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro para financiamento da
campanha eleitoral, contendo, cumulativamente:

I - a indicação dos nomes, do CPF das pessoas físicas doadoras ou do CNPJ
dos partidos políticos ou dos candidatos doadores;

II - a especificação dos respectivos valores doados;

III - a identificação dos gastos realizados, com detalhamento dos
fornecedores;

IV - a indicação do advogado.

§ 2º Os relatórios de campanha de que trata o inciso I do caput serão
informados à Justiça Eleitoral, por meio do SPCE, em até 72 (setenta e
duas) horas contadas a partir da data de recebimento da doação,
considerando-se data de recebimento a de efetivo crédito nas contas
bancárias de campanha, sempre que a arrecadação for realizada por
cartão de crédito ou mecanismo de financiamento coletivo.

§ 3º O relatório financeiro de campanha será disponibilizado pelo Tribunal
Superior Eleitoral na sua página na internet em até 48 (quarenta e oito) horas,
ocasião em que poderão ser divulgados também os gastos eleitorais
declarados, bem como as doações estimáveis em dinheiro.

§ 4º A prestação de contas parcial de campanha deve ser encaminhada por
meio do SPCE, pela internet, entre os dias 9 a 13 de setembro do ano
eleitoral, dela constando o registro da movimentação financeira e/ou
estimável em dinheiro ocorrida desde o início da campanha até o dia 8 de
setembro do mesmo ano. (Vide, para as Eleições de 2020, art. 7º, inciso V,
da Resolução nº 23.624/2020)

(...)

§ 6º A não apresentação tempestiva da prestação de contas parcial ou a sua
entrega de forma que não corresponda à efetiva movimentação de recursos
Num. 43876199 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 28/05/2024 14:36:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24052814363411700000042831912
Número do documento: 24052814363411700000042831912
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 28/05/2024 14:41:08

caracteriza infração grave, salvo justificativa acolhida pela justiça eleitoral, a
ser apurada na oportunidade do julgamento da prestação de contas final.

§ 7º A ausência de informações sobre o recebimento de recursos financeiros
de que trata o inciso I do caput deve ser examinada de acordo com a
quantidade e os valores envolvidos na oportunidade do julgamento da
prestação de contas, podendo levar à sua desaprovação.

Na hipótese, trata-se de doação recebida pela prestadora no dia 08/09/2022,
sendo que o relatório financeiro correspondente foi apresentado em 12/09/2022, com
atraso de apenas 1 dia após o prazo legal de 72 horas.

Ainda que a irregularidade seja referente a doação de R$ 70.000,00, que
representa praticamente a totalidade dos recursos arrecadados na campanha (R$
70.500,00), o atraso de apenas 1 dia de doação oriunda do próprio partido da
prestadora não teve o condão de comprometer a transparência das contas e as
informações constaram na prestação de contas finais, constituindo-se vício meramente
formal.

Nesse panorama, esta Corte tem entendimento no sentido de que a
intempestividade na apresentação de relatório financeiro referente a recurso oriundo do
partido do prestador permite a aprovação das contas com ressalvas, senão vejamos:

Considerando as peculiaridades do caso, mais especificadamente que a doação
informada em atraso é oriunda de mesmo partido do candidato, nota–se que a
transparência das contas não foi afetada e a irregularidade verificada constitui–se
apenas em vício de natureza formal, suprido mediante a aposição de ressalva.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060318745, Acórdão, Relator(a) Des. Claudia
Cristina Cristofani, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data 16/12/2022 -
destaques acrescentados)

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADA ESTADUAL. LEI N. 9.504/1.997
E RESOLUÇÃO TSE N. 23.607/209. ENVIO DE RELATÓRIOS FINANCEIROS COM
ATRASO. DOAÇÃO RECEBIDA DO PRÓPRIO PARTIDO POLÍTICO. ENVIO DOS
RELATÓRIOS ANTES DO PLEITO. FALHA FORMAL. CONTAS APROVADAS COM
RESSALVA. 1. Trata–se de prestação de contas de campanha apresentada por
candidata a Deputada Estadual, nas eleições do ano de 2022.

2. O atraso no envio dos relatórios financeiros não enseja, necessariamente, a
desaprovação das contas porque deve ser analisada a extensão da falha e o
comprometimento no controle exercido pela Justiça Eleitoral.

3. A intempestividade no envio dos relatórios de doações provenientes do próprio partido do
candidato não enseja, por si só, a desaprovação das contas, mas mera aposição de
ressalva. Precedentes desta Corte.

4. Contas aprovadas com ressalva.

Num. 43876199 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 28/05/2024 14:36:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24052814363411700000042831912
Número do documento: 24052814363411700000042831912
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 28/05/2024 14:41:08

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060288868, Relator(a) DES. RODRIGO
OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL, Publicação: DJE - DJE, Tomo 105, Data
02/06/2023)

Deste modo, tratando-se de falha formal, que não comprometeu a análise das
contas, suficiente a aposição de ressalva.

b) Despesas realizadas com combustíveis sem o correspondente
registro de locações, cessões de veículos, publicidade com carro de som ou
despesa com geradores de energia:

Constou no parecer de diligências que foram realizadas despesas com
combustíveis, no valor total de R$ 1.074,29, sem o correspondente registro de locações,
cessões de veículos ou publicidade com carro de som, em afronta ao disposto no artigo
35, § 11, II, “a”, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, a saber:

Devidamente intimada acerca da irregularidade, a prestadora afirmou (ID
43622671) que os gastos “são referentes ao abastecimento do veículo Chevrolet Traker,
Placa BCJ 6539 locado a serviço da campanha, conforme contrato colacionado aos autos
na PCE Retificadora, de modo que requer-se sejam os mesmos tidos por sanados, bem
como sejam, ao final, aprovadas as contas em exame.”

Contudo, o parecer conclusivo (43782435) consignou o seguinte:

Num. 43876199 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 28/05/2024 14:36:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24052814363411700000042831912
Número do documento: 24052814363411700000042831912
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 28/05/2024 14:41:08

Na manifestação protocolada após o parecer conclusivo (ID 43787827) a
prestadora repisou as alegações anteriormente trazidas e juntou documentos.

Em nova análise, o setor técnico fez constar (ID 43801606) o que segue:

Sobre o tema, o artigo 35, § 11, II, “a”, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE,
assim dispõe:

Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta
Resolução (Lei nº 9.504/1997, art. 26):

(...)

§ 11. Os gastos com combustível são considerados gastos eleitorais apenas
na hipótese de apresentação de documento fiscal da despesa do qual conste
o CNPJ da campanha, para abastecimento de:

II - veículos utilizados a serviço da campanha, decorrentes da locação ou
cessão temporária, desde que:

a) os veículos sejam declarados originariamente na prestação de
Num. 43876199 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 28/05/2024 14:36:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24052814363411700000042831912
Número do documento: 24052814363411700000042831912
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 28/05/2024 14:41:08

contas; e

(...)

A jurisprudência recente desta Corte é no sentido de que a legislação veda a
retificação das contas para incluir veículo não declarado na prestação de contas final.
Dessa forma, ainda que a prestadora tivesse retificado as contas para apresentar os
contratos de cessão dos veículos, a irregularidade consubstanciada em despesas
realizadas com combustíveis sem o correspondente registro de locações ou cessões de
veículos permaneceria, conforme se infere do seguinte precedente:

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CANDIDATO.
DOCUMENTOS JUNTADOS EM RECURSO. NÃO CONHECIMENTO PARA FINS DE
JULGAMENTO DAS CONTAS. CONHECIMENTO EXCLUSIVAMENTE PARA AFASTAR A
DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE VALORES AO TESOURO NACIONAL.
GASTOS COM COMBUSTÍVEL. AUSÊNCIA DE REGISTRO DE CESSÃO DE VEÍCULO
NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ORIGINÁRIA. ART. 7º, § 10, C/C ART. 60, § 5º, DA
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS
PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. DESAPROVAÇÃO DAS
CONTAS MANTIDA. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

1. Nos processos de prestação de contas não se admite a juntada extemporânea de
documentos quando a parte foi anteriormente intimada para suprir a falha, haja vista a
incidência dos efeitos da preclusão e a necessidade de se conferir segurança às relações
jurídicas. Precedentes.

2. A documentação apresentada a destempo pode ser conhecida exclusivamente para fins
de se afastar o recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, de modo a evitar o
enriquecimento sem causa do poder público.

3. Conquanto o veículo utilizado em campanha seja de propriedade do filho do recorrente,
este fato não afasta a obrigação do registro das operações referentes à cessão na
prestação de contas (artigo 7º, § 11 e artigo 60, § 5º, ambos da Resolução TSE nº
23.607/2019).

4. Não se admite a retificação das contas para inclusão de veículos a serviço da
campanha, não declarados originariamente, consoante a expressa dicção do artigo
35, § 11, inciso II, alínea "a", da Resolução TSE nº 23.607/2019. 5. Recurso conhecido
e parcialmente provido apenas para, mantendo a desaprovação das contas, afastar o
recolhimento de verba ao Tesouro Nacional.

(TRE- PR RECURSO ELEITORAL nº 060077852, Acórdão de , Relator(a) Des. Thiago
Paiva Dos Santos, Publicação: DJE - DJE, Tomo 90, Data 10/05/2022)

Deste modo, remanesce a irregularidade no valor de R$ 1.074,29, que
representa 1,52% dos recursos movimentados na campanha (R$ 70.500,00), e será
analisada em conjunto com as demais.

Considerando que os gastos com combustíveis foram realizados com
recursos públicos, oriundos do Fundo Especial de Financiamento da Campanha, é
Num. 43876199 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 28/05/2024 14:36:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24052814363411700000042831912
Número do documento: 24052814363411700000042831912
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 28/05/2024 14:41:08

cogente a devolução desse valor ao Tesouro Nacional, na forma do artigo 79, § 1º, da
Resolução nº 23.607/2019 do TSE.

c) Omissão de receitas e de despesas:

Foi identificada no parecer conclusivo a existência de divergências entre as
despesas apontadas na prestação de contas e aquelas constantes da base de dados da
Justiça Eleitoral, obtidas mediante circularização e/ou informações voluntárias de
campanha e/ou confronto com notas fiscais eletrônicas de gastos eleitorais, infringindo o
artigo 53, I, "g" da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, que assim dispõe:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de
contas, ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou
estimáveis em dinheiro, deve ser composta:

I – pelas seguintes informações:

(...)

g) receitas e despesas especificadas;

(...)

A omissão de despesas consiste em irregularidade de natureza grave, por ser
indicativo de possível tramitação de valores fora da conta bancária de campanha e, deste
modo, importar no uso de recursos de origem não identificada (RONI), o que compromete
a lisura e a confiabilidade da prestação de contas eleitorais.

c.1) gastos com alimentação

Constou do parecer conclusivo o registro de despesas com o fornecedor
CANTINA DO DELIO BATEL LTDA, no valor de R$ 139,60, tendo sido identificado por
meio de circularização que os gastos foram, em verdade, no montante de R$ 418,80, a
saber:

Num. 43876199 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 28/05/2024 14:36:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24052814363411700000042831912
Número do documento: 24052814363411700000042831912
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 28/05/2024 14:41:08

Na espécie, constata-se que há uma diferença de R$ 279,20 entre o que foi
registrado na prestação de contas e o que foi efetivamente gasto.

Intimada do parecer conclusivo a prestadora se manifestou (ID 43787827)
afirmando que “em que pese a Nota Fiscal tenha sido emitida no montante de R$ 426,80,
o valor pago pela prestadora limitou-se a R$ 139,60, conforme consta na declaração (em
anexo) emitida pelo próprio restaurante. Veja, é praxe dos restaurantes emitirem a nota
fiscal no valor total que foi consumido, mas observa-se que pela quantidade de pratos e
bebidas pedidos que provavelmente mais de uma pessoa participou daquela refeição,
mas a prestadora se conteve a pagar somente a sua parte, correspondente a sua
refeição, explicando assim a divergência entre o valor total emitido na nota e o valor real
pago pela prestadora”.

Do parecer técnico (ID 43801606) constou o seguinte:

No caso, percebe-se da documentação juntada pela prestadora não
esclarece os apontamentos do setor técnico, uma vez que a nota fiscal 8128 (ID
43787829) foi emitida no CNPJ da campanha e que, embora tenha sido apresentada
declaração do fornecedor no ID 43787888, o cupom fiscal juntado no ID 43787887 é
referente a emissão número 8119 e em CPF desconhecido, de número 087.766.707-16.

Num. 43876199 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 28/05/2024 14:36:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24052814363411700000042831912
Número do documento: 24052814363411700000042831912
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 28/05/2024 14:41:08

Deste modo, importante consignar que o pagamento de despesas com
recursos que não transitaram pelas contas bancárias de campanha impede a aferição da
origem dos recursos utilizados, devendo o valor de R$ 279,20 ser recolhido ao Tesouro
Nacional, nos termos do artigo 32, § 1°, VI, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE.

A irregularidade representa apenas 0,39% dos recursos arrecadados na
campanha (R$ 70.500,00) e, diante dos baixos valores absoluto e percentual é suficiente,
isoladamente, a anotação de ressalva no ponto. Todavia, a falha será analisada em
conjunto com as demais.

c.2) confecção de camisetas

O setor técnico identificou a existência de “termo de entrega de camisetas
para serviços eleitorais”, assinado por PATRICIA FIGUEIREDO BENTO MENDES, CPF
Num. 43876199 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 28/05/2024 14:36:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24052814363411700000042831912
Número do documento: 24052814363411700000042831912
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 28/05/2024 14:41:08

087766707-16 (ID 43294845), consignando que não houve registro na prestação de
contas de quaisquer despesas ou doação estimável em nome da signatária.

Ademais restou consignado do parecer conclusivo o seguinte:

Intimada, a prestadora juntou a nota fiscal n° 47, emitida pelo fornecedor
Serigrafia Johns (ID 43787927) e comprovante pix no valor de R$ 480,00 (ID 43787897),
afirmando que PATRICIA FIGUEIREDO BENTO MENDES é funcionária do fornecedor,
responsável pela confecção das camisetas.

Denota-se, assim, que a nota fiscal e o pagamento demonstram o
fornecimento das camisetas e a regularidade da despesa.

Deve-se registrar que o TSE não considera irregular a distribuição de
camisetas aos cabos eleitorais:

“(...)

1. A Corte Regional Eleitoral concluiu que camisetas e bonés não foram distribuídos a
eleitores, mas utilizados por cabos eleitorais que trabalharam na campanha dos candidatos
investigados, razão pela qual não ficou caracterizada a prática de abuso dopoder
econômico, conclusão que, para ser revista, exigiria o reexame de fatos e provas, vedado
nesta instância especial. 2. O TSE já decidiu que a distribuição de camisetas
unicamente a cabos eleitorais não caracteriza concessão de vantagem a eleitor, mas
mecanismo de organização de campanha (RO nº 1.507, rel. Min. Ricardo Lewandowski,
DJE de 1º.2.2010). (...).” (Recurso Especial Eleitoral nº53674, Acórdão, Min. Henrique
Neves Da Silva, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 09/04/2014).

No caso, ficou comprovada a despesa pela apresentação da nota fiscal e o
pagamento, pelo que deve ser afastada a irregularidade.

d) Irregularidade de despesas realizadas com recursos do FEFC:

O parecer técnico apontou a existência de inconsistências nas despesas
pagas com recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha – FEFC, no
valor total de R$ 42.831,00, em afronta aos artigos 53, II, “c” e 60 todos da Resolução nº
23.607/2019 do TSE, e serão analisadas a seguir pelo tipo de despesa.

O artigo 53, II, “c”, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, assim dispõe:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de
Num. 43876199 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 28/05/2024 14:36:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24052814363411700000042831912
Número do documento: 24052814363411700000042831912
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 28/05/2024 14:41:08

contas, ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou
estimáveis em dinheiro, deve ser composta:

II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo:

(...)

c) documentos fiscais que comprovem a regularidade dos gastos eleitorais
realizados com recursos do Fundo Partidário e com recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), na forma do art. 60 desta
Resolução;

(...)

Cumpre salientar que, nos termos do artigo 60, da mesma Resolução nº
23.607/201 do TSE, a correta utilização de valores oriundos do FEFC deve ser
comprovada por meio de documento fiscal idôneo, nos seguintes termos:

Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de
documento fiscal idôneo emitido em nome das candidatas ou dos candidatos
e partidos políticos, sem emendas ou rasuras, devendo conter a data de
emissão, a descrição detalhada, o valor da operação e a identificação da (o)
emitente e da destinatária ou do destinatário ou das(os) contraentes pelo
nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço.

§ 1º Além do documento fiscal idôneo, a que se refere o caput, a Justiça
Eleitoral poderá admitir, para fins de comprovação de gastos, qualquer meio
idôneo de prova, inclusive outros documentos, tais como:

I - contrato;

II - comprovante de entrega de material ou da prestação efetiva do serviço;

III - comprovante bancário de pagamento; ou

IV - Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações da Previdência Social
(GFIP).

No caso, restou consignado no parecer conclusivo (ID 43628526) as
seguintes inconsistências:

d.1) atividades de militância

Inicialmente, foram identificadas irregularidades em gastos com atividades de
Num. 43876199 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 28/05/2024 14:36:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24052814363411700000042831912
Número do documento: 24052814363411700000042831912
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 28/05/2024 14:41:08

militância e mobilização de rua no valor de R$ 9.920,00, a saber:

Instada a se manifestar quanto ao parecer conclusivo, a prestadora
apresentou contratos de prestação de serviços nos IDs 443787907, 43787908, 43787910
e 43787913.

Diante disso, o parecer técnico (ID 43801606) afastou as inconsistências
referentes a ADRIANA PADILHA DE LIMA MATOZO (ID 43787907), CAMILA D C RIBAS
(ID 43787908), ILIRIANE APARECIDA FERREIRA (ID 43787910) e MARIA DOS ANJOS
DE CARVALHO VALOES (ID 43787913).

No entanto, ainda restaram pendentes as demais despesas apontadas, que
perfazem o montante de R$ 6.860,00.

A inconsistência acima referida diz respeito a gastos com pessoal, pagos com
recursos públicos oriundos do FEFC, que não foram comprovados, conforme determina o
artigo 35, § 12, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE.

Nos termos artigo 26, VII, da Lei das Eleições, são considerados gastos
eleitorais a remuneração ou gratificação de qualquer espécie a pessoal que preste
serviços às candidaturas ou aos comitês eleitorais.

Rodrigo López Zílio leciona que “a atividade de militância e mobilização de
Num. 43876199 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 28/05/2024 14:36:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24052814363411700000042831912
Número do documento: 24052814363411700000042831912
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 28/05/2024 14:41:08

rua pode ser definida como toda forma de prestação de serviços que, de qualquer forma,
seja um catalizador de pedido de voto para candidato, partido ou coligação.” (Direito
Eleitoral, 6ª ed. cap. 23).

Considerando que a contratação irregular de cabos eleitorais pode ocultar
uma dissimulada compra de votos, a análise dos documentos apresentados na prestação
de contas para comprovação dos gastos com pessoal deve ser feita com rigor
fiscalizatório, mormente quando utilizadas verbas públicas em campanha.

Em relação às despesas com pessoal, o artigo 35, VII, § 12, da Resolução nº
23.607/2019 do TSE, assim prevê:

Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta
Resolução:

(...)

VII - remuneração ou gratificação de qualquer espécie paga a quem preste
serviço a candidatas ou candidatos e a partidos políticos;

(...)

§ 12. As despesas com pessoal devem ser detalhadas com a
identificação integral das pessoas prestadoras de serviço, dos locais de
trabalho, das horas trabalhadas, da especificação das atividades
executadas e da justificativa do preço contratado.

Esta Corte já decidiu que para comprovação de gastos com pessoal é
necessária a apresentação dos seguintes documentos: identificação da transferência
bancária, recibo de pagamento devidamente assinado pelo cabo eleitoral e contrato de
prestação de serviços que contenha a identificação do prestador, os locais de trabalho, as
horas trabalhadas, bem como a especificação das atividades executadas.

Nesse sentido:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. CANDIDATA A DEPUTADA
FEDERAL. CANDIDATA NÃO ELEITA. OMISSÃO DE DESPESA. DESPESAS COM
COMBUSTÍVEL SEM O CORRESPONDENTE REGISTRO DE LOCAÇÕES OU CESSÕES
DE VEÍCULOS. PERCENTUAL DIMINUTO. IRREGULARIDADE NAS DESPESAS PAGAS
COM RECURSOS DO FEFC. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL DA
DESPESA INFORMADA PELA PRESTADORA. PREJUÍZO À ATIVIDADE
FISCALIZATÓRIA. IRREGULARIDADES NOS GASTOS COM PESSOAL PAGOS COM
RECURSOS PÚBLICOS. CONSTITUIÇÃO DE FUNDO DE CAIXA IRREGULAR EM
PERCENTUAL ELEVADO. 60%. ATRASO NA ABERTURA DAS CONTAS BANCÁRIAS DE
CAMPANHA. CURTO PERÍODO. SOBRA DE CAMPANHA – RECURSOS FEFC –
OBRIGAÇÃO DE RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL. IRREGULARIDADES
GRAVES. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E
PROPORCIONALIDADE. DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS.

(...)
Num. 43876199 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 28/05/2024 14:36:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24052814363411700000042831912
Número do documento: 24052814363411700000042831912
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 28/05/2024 14:41:08

3.4. Considera–se irregular o gasto com pessoal não comprovado mediante
apresentação dos seguintes documentos: contrato de prestação de serviços,
identificação da transferência bancária e recibo de pagamento devidamente assinado
pelo cabo eleitoral. A apresentação de recibos simples de pagamento de despesa
com pessoal realizados em espécie, sem o devido trânsito pelo conta bancária e
ausentes nos extratos eletrônicos, em percentual de 60% do montante das despesas
realizadas com recursos do FEFC, impõe a desaprovação das contas, mormente
quando utilizados recursos públicos nos pagamento.

(...)

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060259768, Acórdão de , Relator(a) Des. Jose
Rodrigo Sade, Publicação: DJE - DJE, Tomo 97, Data 23/05/2023)

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. DEPUTADO ESTADUAL.
OMISSÃO DE NOTAS FISCAIS. INCONSISTÊNCIAS A RESPEITO DE LOCAÇÃO DE
VEÍCULOS. DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS SEM O CORRESPONDENTE REGISTRO
DE CESSÃO OU LOCAÇÃO DOS VEÍCULOS. SERVIÇOS DE MILITÂNCIA. AUSÊNCIA
DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 35, § 12, E NO ARTIGO
60, § 2º, AMBOS DA RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019. DIVERGÊNCIAS ENTRE A
PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL E A FINAL. IMPACTO PERCENTUAL POUCO
EXPRESSIVO. APROVAÇÃO COM RESSALVAS COM DETERMINAÇÃO DE
RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL.

(...)

3. O contrato relativo aos serviços de militância deve detalhar a identificação integral
dos prestadores, os locais de trabalho, as horas trabalhadas, a especificação das
atividades executadas e a justificativa do preço contratado, inclusive para possibilitar
a fiscalização quanto ao atendimento dos limites quantitativos de contratação de
pessoal. Ademais, no recibo deve constar, dentre outros elementos, o endereço e a
assinatura do prestador de serviços.

(...)

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060290859, Acórdão de , Relator(a) Des.
Thiago Paiva Dos Santos, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data 08/12/2022)

ELEIÇÕES 2018 - PRESTAÇÃO DE CONTAS - LEI Nº 9.504/1.997 E RESOLUÇÃO TSE Nº
23.553 - AUSÊNCIA DE CONTRAPARTE DE PAGAMENTO DA DESPESA NO EXTRATO
ELETRÔNICO - AFRONTA AOS DISPOSTO NO ARTIGO 63 DA RESOLUÇÃO TSE Nº.
23.553 - CONTAS DESAPROVADAS.

(...)

4. A apresentação de recibos de pagamento de despesa com pessoal, sem
contraparte da despesa no extrato eletrônico e sem apresentação dos contratos, em
percentual de 21,25% do montante das despesas realizadas com recursos do Fundo
Partidário, impõe a desaprovação das contas, mormente quando utilizados recursos
públicos nos pagamento.

(...)

Num. 43876199 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 28/05/2024 14:36:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24052814363411700000042831912
Número do documento: 24052814363411700000042831912
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 28/05/2024 14:41:08

(PC n 0602290-56.2018.6.16.0000, ACÓRDÃO n 55183 de 09/10/2019, Relator LUIZ
FERNANDO WOWK PENTEADO, Publicação: DJ - Diário de justiça, Data 09/10/2019)

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. ATRASO. RELATÓRIOS
FINANCEIROS. DESAPROVAÇÃO. POSSIBILIDADE. DESVIO DE FINALIDADE.
AQUISIÇÃO. OBJETO. FINALIDADE ELEITORAL. NÃO DEMONSTRADA.
TRANSFERÊNCIA. RECURSOS. FEFC. DOCUMENTOS. VÍNCULO. AUSENTES.
IRREGULARIDADES. TRANSPARÊNCIA. OMISSÃO DE DESPESAS. PRESTAÇÃO
PARCIAL. REGISTRO PRESTAÇÃO FINAL. NÃO SUPERAÇÃO. DESAPROVAÇÃO.
POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. INVIABILIDADE.
INFRAÇÃO. PERCENTUAL SIGNIFICATIVO. VALOR ABSOLUTO. NÃO DIMINUTO.
CONTAS DESAPROVADAS. DEVOLUÇÃO. TESOURO NACIONAL.

(...)

3 – Configura irregularidade a transferência de recursos do FEFC a pessoas
supostamente contratadas para prestar serviços à campanha quando na prestação de
contas não constam elementos aptos a comprovar o vínculo entre a campanha e o
destinatário da verba, tais como contratos de prestação de serviços e locação de
imóveis.

(...)

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060316147, Relator(a) Des. Thiago Paiva Dos
Santos, Publicação: DJE - DJE, Tomo 133, Data 13/07/2023)

Dessa forma, tem-se que não houve a comprovação da realização de
despesas no valor de R$ 6.860,00 e, considerando que o seu pagamento foi realizado
com recursos oriundos do Fundo Especial de Financiamento da Campanha, é cogente a
devolução desse valor ao Tesouro Nacional, na forma do artigo 79, § 1º, da Resolução nº
23.607/2019 do TSE.

d.2) outras despesas com pessoal

Ainda, o setor técnico apontou irregularidades em gastos eleitorais do tipo
“despesas com pessoal”, no valor de R$ 12.080,00, a seguir detalhado:

Após a emissão do parecer conclusivo, a prestadora juntou contratos de
prestação de serviços e militância de MARCUS ENIMAR MENDES (ID 43787911) e
Num. 43876199 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 28/05/2024 14:36:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24052814363411700000042831912
Número do documento: 24052814363411700000042831912
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 28/05/2024 14:41:08

SABRINA D ARCHER (ID 43787915), motivo pelo qual as respectivas inconsistências
foram afastadas.

No entanto, restou sem comprovação a despesa realizada com a fornecedora
RAYANE INGRID QUEIROZ DA SILVA, no montante de R$ 6.000,00, uma vez que ‘foi
apresentado “termo de prestação de serviços eleitorais – valor estimável”, referente a
prestação de serviços de cabo eleitoral, sem informações da vigência do serviço e valores
estimáveis, 2 comprovantes pix com a descrição “coordenador” (id. 43294849)’.

Deste modo, considerando que o pagamento do valor de R$ 6.000,00 foi
realizado com recursos oriundos do Fundo Especial de Financiamento da Campanha, é
cogente a devolução desse valor ao Tesouro Nacional, na forma do artigo 79, § 1º, da
Resolução nº 23.607/2019 do TSE.

d.3) gastos com alimentação

O parecer conclusivo apontou, também, inconsistências referentes a
despesas com alimentação, a saber:

Posteriormente à emissão do parecer conclusivo e juntada de outros
documentos pela prestadora, o setor técnico detalhou o seguinte (ID 43801606):

Num. 43876199 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 28/05/2024 14:36:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24052814363411700000042831912
Número do documento: 24052814363411700000042831912
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 28/05/2024 14:41:08

Na espécie, percebe-se a ausência de justificativa para a despesa realizada
com alimentação, no valor de R$ 3.416,15, com a fornecedora MARIA DA CONCEIÇÃO
DO N. CAVALCANTI.

Deste modo, considera-se pendente de comprovação a despesa realizada
com recursos públicos, no valor de R$ 3.416,15, cujo montante deve ser recolhido ao
Tesouro Nacional, conforme disposto no artigo 79, § 1º, da Resolução nº 23.607/2019 do
TSE.

e) Gastos eleitorais não informadas à época da contratação:

Constou no parecer conclusivo ressalvas quanto a despesas detectadas que
não foram registradas da prestação de contas na data das respectivas contratações, em
desacordo com o art. 36, § 1° da Resolução n° 23.607/2019 do TSE, a saber:

A prestadora apresentou manifestações nos IDs 43622671 43787827,
alegando estarem comprovadas todas as prestações de serviços listadas.

Sobre o tema, o artigo 36, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE assim prevê:

Art. 36. Os gastos de campanha por partido político ou por candidata ou
candidato somente poderão ser efetivados a partir da data da realização da
respectiva convenção partidária, observado o preenchimento dos pré-
requisitos de que trata o art. 3º, inciso I, alíneas a até c e inciso II, alíneas a
até c desta Resolução.

§ 1º Os gastos eleitorais efetivam-se na data da sua contratação,
Num. 43876199 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 28/05/2024 14:36:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24052814363411700000042831912
Número do documento: 24052814363411700000042831912
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 28/05/2024 14:41:08

independentemente da realização do seu pagamento, e devem ser
registrados na prestação de contas no ato da sua contratação.

(Grifamos)

Na espécie, denota-se pelos documentos trazidos nos autos a comprovação
de contratação ou realização das despesas antes das eleições.

Deste modo, perfaz falha meramente formal o registro extemporâneo dos
gastos apontados, que não comprometeram a análise e a fiscalização das contas, sendo
suficiente a aposição de ressalva.

f) Inconsistências em gastos eleitorais custeados com recursos da fonte
“Outros Recursos”:

No parecer conclusivo, foram identificadas inconsistências em despesas
eleitorais que foram custeadas com recursos da fonte “Outros Recursos”, em razão da
ausência de apresentação de instrumento contratual com a fornecedora Rubia Santiago,
CPF 01969413930, no valor de R$ 500,00.

Contudo, verifica-se que em sua manifestação, a prestadora juntou, no ID
43787914, contrato de prestação de serviços de militância com a fornecedora Rubia
Santiago.

Diante disso, o parecer técnico (ID 43801606) afastou a ressalva apontada,
uma vez que sanada a irregularidade.

III. Em conclusão, tendo em vista que o valor das irregularidades analisadas
na presente prestação de contas que, em conjunto, perfazem o total de R$ 17.629,64 (R$
1.074,29 + R$ 279,20 + R$ 6.860,00 + R$ 6.000,00 + R$ 3.416,15), que ultrapassa o
valor de R$ 1.064,00 - baliza adotada pelo TSE para as prestações de contas como
espécie de 'tarifação do princípio da insignificância'- e representa aproximadamente 25%
do total de recursos utilizados na campanha (R$ 70.500,00), percentual bem acima de
10%, inaplicável na espécie os princípios da razoabilidade e proporcionalidade,
ensejando, portanto, a desaprovação das contas com determinação de recolhimento de
valores ao Tesouro Nacional, conforme vem decidindo este TRE/PR em casos análogos:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO ESTADUAL. DOAÇÃO DE
RECURSOS PRÓPRIOS ESTIMÁVEIS EM DINHEIRO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
DA PROPRIEDADE DO VEÍCULO CONTEMPORÂNEA ÀS ELEIÇÕES. RECURSOS DE
ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. ABASTECIMENTO DE VEÍCULO IRREGULARMENTE
UTILIZADO NA CAMPANHA ELEITORAL. CONTAS DESAPROVADAS. DETERMINAÇÃO
DE RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL.

(...)
Num. 43876199 - Pág. 21
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 28/05/2024 14:36:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24052814363411700000042831912
Número do documento: 24052814363411700000042831912
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 28/05/2024 14:41:08

3. A aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade está condicionada
ao cumprimento de requisitos. A existência de irregularidade superior a 10% dos
recursos movimentados impede a aplicação dos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade.

4. Contas desaprovadas, com determinação de recolhimento.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060358237, Acórdão de , Relator(a) Des.
Fernando Wolff Bodziak, Publicação: DJE - DJE, Tomo 166, Data 24/08/2023)

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/1.997 E RESOLUÇÃO TSE Nº
23.607. LOCAÇÃO DE BENS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE.
INDISPENSABILIDADE. GASTOS COM COMBUSTÍVEIS. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA
DE DOCUMENTAÇÃO. IRREGULARIDADE. RECURSOS FEFC. DEVOLUÇÃO.
PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. INAPLICABILIDADE.
ELEVADO PERCENTUAL. CONTAS DESAPROVADAS.

(...)

4. Considerando o elevado percentual das irregularidades, bem como a
expressividade dos valores, inaplicável os princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade, devendo ser desaprovadas as contas.

5. Contas desaprovadas, com determinação de recolhimento de valores ao Tesouro
Nacional.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060335292, Acórdão de , Relator(a) Des.
Claudia Cristina Cristofani, Publicação: DJE - DJE, Tomo 176, Data 06/09/2023)

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO ESTADUAL. ATRASO NA
ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA. MATERIAL DE USO COMUM. AUSÊNCIA DE
REGISTRO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO BENEFICIÁRIO DAS OPERAÇÕES
REALIZADAS PELO PARTIDO EM PROL DO CANDIDATO. LOCALIZAÇÃO DE NOTA
FISCAL MEDIANTE PROCEDIMENTO DE CIRCULARIZAÇÃO. OMISSÃO. RECURSOS
DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO. CONTAS
DESAPROVADAS.

(...)

4. No caso em apreço, o valor das irregularidades superam o valor máximo absoluto
de R$ 1.064,00, e somente pelo critério do valor absoluto já se vislumbra óbice à
aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

4. Contas desaprovadas, com determinação de recolhimento ao Tesouro Nacional

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060356331, Acórdão , Relator(a) Des.
Fernando Wolff Bodziak, Publicação: DJE - DJE, Tomo 166, Data 24/08/2023)

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE Nº
23.607/2019. ENVIO DE RELATÓRIOS FINANCEIROS. ATRASO. REPASSE DE
RECURSOS PELO PARTIDO. PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS. APOSIÇÃO DE
Num. 43876199 - Pág. 22
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 28/05/2024 14:36:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24052814363411700000042831912
Número do documento: 24052814363411700000042831912
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 28/05/2024 14:41:08

RESSALVA. OMISSÃO DE DESPESAS COM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E
CONTÁBEIS. IRREGULARIDADE AFASTADA. COMPROVAÇÃO DE GASTOS
ELEITORAIS. MILITÂNCIA. IDENTIFICAÇÃO DO BENEFICIÁRIO E DO SERVIÇO
PRESTADO. AUSÊNCIA DO PERÍODO DE TRABALHO. IRREGULARIDADE. RECURSOS
DO FEFC. RESTITUIÇÃO. PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL. ATRASO.
PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS. RESSALVA. INDÍCIO DE IRREGULARIDADE.
AUSÊNCIA DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. CIÊNCIA PRE. PRINCÍPIO DA
PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. INAPLICABILIDADE. CONTAS
DESAPROVADAS.

(...)

11.Considerando as diversas falhas apontadas, em especial inconsistência nas
despesas pagas com recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha –
FEFC que representa 64,60% do total da movimentação da campanha, impedindo a
aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a desaprovação
das contas é medida que se impõe. Precedentes do TSE.

12. Contas desaprovadas com determinação de recolhimento de valores ao Tesouro
Nacional.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060363093, Acórdão de , Relator(a) Des.
Claudia Cristina Cristofani, Publicação: DJE - DJE, Tomo 144, Data 28/07/2023)

DISPOSITIVO

Posto isso, com fundamento no artigo 74, IV, da Resolução nº 23.607/2019
do TSE, voto no sentido de julgar DESAPROVADAS as contas de Nadja Kelly de Brito
Bezerra Cavalcanti, candidata eleita suplente ao cargo de Deputado Estadual, pelo
Partido Republicano da Ordem Social – PROS, nas Eleições de 2022, com determinação
de recolhimento de R$ 17.350,44 ao Tesouro Nacional, nos termos do artigo 79, § 1º, e
de R$ 279,20, nos termos do artigo 32, § 1º, I, ambos da mesma Resolução.

Após o trânsito em julgado e decorrido o prazo para recolhimento voluntário
sem manifestação do prestador, independentemente de nova intimação ou conclusão dos
autos, intime-se a Advocacia-Geral da União, conforme artigo 33, II, da Resolução nº
23.709/2022 do TSE c/c a Portaria Normativa nº 12/2021 da PGU e o Ofício nº
00053/2023/CORATELEIT/PRU4R/PGU/AGU, para as providências de sua alçada, pelo
prazo de 30 dias, incidindo atualização monetária e juros moratórios sobre o montante
pela taxa Selic, a partir da respectiva data da aplicação irregular dos recursos, nos termos
do artigo 39, I e II, da Resolução nº 23.709/2022 do TSE, ficando consignada, desde já, a
necessária observância, pelo candidato, dos artigos 19 e 23 da Resolução do TSE.

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

Num. 43876199 - Pág. 23
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 28/05/2024 14:36:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24052814363411700000042831912
Número do documento: 24052814363411700000042831912
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 28/05/2024 14:41:08

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0602522-29.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DES. GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - INTERESSADA:
ELEICAO 2022 NADJA KELLY DE BRITO BEZERRA CAVALCANTI DEPUTADO ESTADUAL -
Advogado da INTERESSADA: LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474-A - REQUERENTE: NADJA
KELLY DE BRITO BEZERRA CAVALCANTI -
Advogado da REQUERENTE: LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474-A.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas apresentadas, nos termos do voto do
relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico
Hernandes Denz, e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 27.05.2024

Num. 43876199 - Pág. 24
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 28/05/2024 14:36:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24052814363411700000042831912
Número do documento: 24052814363411700000042831912
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 28/05/2024 14:41:08